Tribunal: STF
Processo: ARE 1452065
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tipicidade da conduta. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição federal. Reexame do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/stf.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve o prosseguimento da ação penal.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo STJ, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.